Tribunal: TJDFT
Processo: 0720713-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença absolutória de crime de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. A sentença considerou inexistente acervo probatório judicializado apto a sustentar o édito condenatório, concluindo pela absolvição dos réus nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os depoimentos policiais e a confissão extrajudicial dos acusados, retratadas em juízo, e sem o apoio em outras provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, podem servir de lastro a eventual condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inexistindo prova segura da autoria delitiva, porquanto os acusados não foram presos em flagrante durante a execução do delito, os policiais não presenciaram a execução delitiva ou a confissão dos réus, inexistem testemunhas oculares, as filmagens de dentro da agência bancária invadida não foram trazidas aos autos, e não foi realizado exame papiloscópico ou prosopográfico, impõe-se a absolvição.
4. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de favorecer o acusado, pois, ponderados o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.

IV. DISPOSTIVO E TESE:

5. Apelo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: a inexistência de provas irrefutáveis, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, a respeito da participação dos réus no crime de furto qualificado, torna inviável a condenação.
_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406891, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal.